Tribunal: TJMT
Processo: 1006655-25.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006655-25.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BENEDITO DE ALMEIDA DUARTE - CPF: 111.247.091-34 (APELADO), DERIC MARTINS SAAVEDRA - CPF: 134.543.167-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SENTENÇA DE PARCIAL PROCE
DÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE SAQUE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE VONTADE. ERRO NÃO CONFIGURADO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE DANO MORAL. REFORM
A DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória por vício de consentimento, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com
restituição simples de valores.

II. Questão
em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, em especial diante da alegada falha no dever de informação, apta a justificar a conversão do contr
ato e a restituição de valores.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, sem que isso afaste a validade de contrato re
gularmente firmado e executado.

4.
A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, mediante termo de adesão claro, indicação expressa da modalidade de cartão de crédito consignado e demonstração do efetivo recebimento e utiliza
ção do crédito pelo consumidor.

5.
A utilização reiterada do produto, inclusive com realização de saque, evidencia ciência e concordância com as condições pactuadas, afastando a alegação de
erro ou outro vício de vontade.

6.
Ausente prova de defeito na manifestação de vontade, incide o princípio do
venire
contra
factum

proprium
, vedando comportamento contraditório do consumidor a
pós longa execução do contrato.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão
dos
ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em
razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. A assinatura do termo de adesão e a utilização reiterada do cartão de crédito consignado, inclusive para saque, afastam a alegação de vício de consentimento.

2. Inexistente prova de erro, dolo ou falha no dever de informação, é inviável a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado
comum
. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Anulatória por Vício de Consentimento n. 1006655-25.2024.8.11.0041
,
ajuizada
em seu desfavor por

BENEDITO DE ALMEIDA DUARTE.

A sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sendo proferida nos seguintes termos
(ID. 324258898
, grifos no original
)
:

“
Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos feitos pelo autor, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

CONVERTER
o contrato firmado entre as partes para modalidade de empréstimo pessoal consignado comum, fixando juros remuneratóri
os a 2,00% ao mês e 24% ao ano.

RESTITUIR
de forma simples, eventuais valores cobrados
á
mais, podendo haver a compensação dos valores.

CONDENAR
o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados
á
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo
Civil.
”

Em razões recursais (ID.
324258899
), a instituição apelante defende, em síntese, a regularidade da contratação,
comprovada pela juntada do contrato assinado, proposta de
adesão e termo de consentimento, ressaltando que não há qualquer impugnação à existência do negócio jurídico realizado entre as partes.

Afirma que o apelado, à época da contratação, foi devidamente cientificado a respeito da modalidade de crédito contratada, havendo, inclusive, a efetiva disponibilização do valor via saque (TED).

Sustenta, por fim, a legalidade dos descontos realizados diretamente na folha de pagamento do apelado, bem como a impossibilidade da conversão do contrato e da restituição dos valores.

Por isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Ausentes contrarrazões (ID.
334097851
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor
firmou contrato com a instituição requerida acreditando, à época, estar aderindo
a
empréstimo consignado
tradicional
.

Contudo, ao consultar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou que os descontos realizados se referiam ao contrato n.
8
66676936-2, correspondente à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Afirma que tal modalidade é significativamente mais onerosa, uma vez que o pagamento mínimo descontado diretamente em folha amortiza apenas os encargos, mantendo inaltera
do o saldo principal da dívida, sustentando que o montante indevidamente descontado até o ajuizamento da ação foi de R$ 3.619,35 (três mil, seiscentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos).

Ainda, aduz que a requerida não cumpriu com seu dever de informação, vez que, no momento da contratação, não lhe foi esclarecida a real natureza da operação, tampouco os encargos e consequências inerentes
ao cartão de crédito consignado.

Por isso, ajuizou a presente ação, requerendo fosse declarada a nulidade contratual e a conversão da operação em empréstimo consignado comum, além da condenação da instituição à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil re
ais) a título de danos morais.

O feito teve regular processamento.

Em contestação (ID.
324258887
), o
Banco Santander
defendeu a regularidade da contratação, afirmando que a autora anuiu expressamente à
operação. Para tanto, juntou aos autos o suposto contrato de adesão (ID.
324258888
), comprovante de pagamento (ID.
324258890
) e faturas do cartão de crédito consignado (
IDs
.
324258891
).

Em
26/08
/2025, sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com a restituição dos valores pagos a maior (ID.
324258898
).

Inconformada, recorre a instituição financeira requerente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à validade da contratação do cartão de crédito consignado e à alegada violação ao dever de informaç
ão pela instituição financeira.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que pr
eenchidos os requisitos legais.

Destaca-se, ainda, que
se tratando

anulatória por vício de consentimento
, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência e regularidade da relação contratual incumbe ao credor.

Na hipótese, em que pese a argumentação da parte autora, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, mediante a apresentação de termo de adesão de cartão de crédito consignado (ID.
324258888
):

Destaca-se que o contrato entabulado entre as partes é claro ao evidenciar que a modalidade contratada era, de fato, a de cartão de crédito consignado, estabelecendo, expressamente, a ciência da consumidora quanto à natureza da operação e às condições de adesão ao crédito pactuado (ID. 314872568
, p.
06
):

Verifica-se, ademais, que, além de anuir com a contratação crédito e com os descontos realizados em folha, a apelante efetivamente recebeu o valor emprestado
, além de realizar saque por meio do cartão de crédito consignado (ID.
324258890
e 324258891
):

Com efeito, salienta-se que o saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Neste sentido, é o art. 112 do CC/2002:

“
Art. 112
. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da
linguagem.”

Com tais considerações, e diante da comprovação documental do acordo de vontades e do recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Nesse contexto, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores
(art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois a parte recorrente, além de ter usufruído dos valores liberados, agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina
e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Deste modo, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes da operação de cartão de crédito consignado, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano ma
terial e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
CONTRATAÇÃO REGULAR E UTILIZAÇÃO REITERADA DO
PRODUTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDI
R
3. O recurso atende ao princípio da
dialeticidade
, porquanto expõe fundamentos claros e suficientes para demonstrar inconformismo com a sentença

4. Contratos de cartão de crédito consignado constituem obrigações de trato sucessivo, cujo prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela, inexistindo decadência, pois o vínculo permanece vigente e as cobranças são mensais

5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a proteção não afasta a validade de contrato regularmente firmado e utilizado pela parte autora

6
. A assinatura do termo de adesão, a clara indicação da natureza do produto e a efetiva utilização do cartão, inclusive para saques, evidenciam ciência e concordância com as condições pactuadas, afastando a alegação de vício de vontade

7. A ausência de prova de indução a erro, dolo, coação ou outro defeito do negócio jurídico impõe a preservação do contrato, vedando enriquecimento ilícito e comportamento contraditório da consumidora

IV. DISPOSITIVO E TES

Recurso provido

Tese de julgamento:

1. A existência de fundamentos claros no recurso afasta alegação de violação ao princípio da
dialeticidade

2. Em contratos de cartão de crédito consignado, a prescrição e a decadência não se operam enquanto vigente o vínculo e ocorrendo cobranças periódicas

3. A assinatura e utilização reiterada do produto afastam a alegação de vício de consentimento e asseguram a validade do contrato

(N.U 1043611-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)
– destaquei.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão
pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de julgar improcedentes os
pedidos formulados na exordial.

Considerando o resultado do julgamento,
inverto
os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade de
justiça anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026